Tribunal: STF
Processo: AI 93998
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
- 1. DO DESPACHO DO RELATOR DOS EMBARGOS, QUE NÃO DEFERE PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER, E INCABIVEL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
2. DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE INDEFERIU
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECORRER, FOI INTERPOSTO AGRAVO
REGIMENTAL, A QUE O TRIBUNAL NEGOU PROVIMENTO, TRANSITANDO EM
JULGADO.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.